Tribunal: TJPA
Processo: 0802696-43.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802696-43.2022.8.14.0097

APELANTE: JULIO GOMES LAVAREDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGADA VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal leve, cometido no contexto de violência doméstica contra a companheira, com quem convivia. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo, existência de versão alternativa sobre os fatos (queda acidental) e incidência da atenuante de violenta emoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação criminal por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) analisar se o conjunto probatório permite dispensar o exame de corpo de delito; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade do delito, com destaque para o Laudo Pericial nº 2022.01.010952-TRA, que identificou lesões condizentes com a narrativa da vítima, sendo dispensável o exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP, diante da existência de provas idôneas.

A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente, mesmo com limitações vocais graves, é corroborada por testemunha próxima (vizinha), que confirmou o estado abalado da ofendida após os fatos e a acompanhou à delegacia.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, em regra ocorridos sem testemunhas diretas, o depoimento da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônico com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A versão alternativa apresentada pela defesa – de que teria ocorrido escorregamento ou queda acidental – não encontra amparo no conjunto probatório e carece de verossimilhança, tratando-se de mera tentativa de desqualificar a narrativa da vítima.

A tese de violenta emoção não se sustenta, pois não há nos autos prova de provocação injusta e imediata por parte da vítima que justifique a reação do réu, inviabilizando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.

A sentença é suficientemente fundamentada e observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser comprovada por outros meios idôneos, sendo dispensável o exame de corpo de delito quando presentes elementos como laudos médicos, relatos consistentes da vítima e testemunhos coerentes.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório nos crimes de violência doméstica.

3.

A atenuante da violenta emoção exige demonstração de provocação injusta e imediata da vítima, o que não se presume nem se infere da mera narrativa do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 167; CP, arts. 59, 65, III, "c", e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.078.054-DF, DJe 30/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, DJe 12/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO GOMES LAVAREDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta dos autos que, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 17h:30min, na residência do casal, após desentendimento motivado pela presença da filha do réu em desacordo com um acordo firmado entre as partes, o apelante teria puxado a companheira, R.D.R.S., pelo pescoço e a arremessado no chão, causando-lhe lesões corporais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando que os depoimentos da vítima seriam contraditórios em relação ao laudo pericial, que não menciona lesões no pescoço ou na coluna, apenas esquimoses nos antebraços, as quais poderiam ocorrer de forma acidental, conforme corroborado por testemunha informante. Por fim, sustenta a inocência, requerendo a aplicação do in dubio pro reo (ID
29306613).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a condenação encontra amparo em provas idôneas, destacando que a materialidade restou comprovada por meio do depoimento judicial da vítima, que descreveu minuciosamente a agressão sofrida, sendo seus relatos coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, corroborado por laudo pericial e pelo testemunho da informante. Aduz, ainda, que a palavra da vítima tem especial relevância nos casos de violência doméstica, sobretudo, quando harmônica com os demais elementos dos autos (ID
29306616).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reafirmando que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação (ID
30005526
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A materialidade do crime está robustamente demonstrada por um conjunto probatório que vai além da mera alegação da vítima, notadamente pelo Laudo Pericial nº 2022.01.010952-TRA (ID nº 29306578), o qual descreveu esquimoses de formato assimétrico, de 7 cm no antebraço direito e 3 cm no antebraço esquerdo da vítima, lesões compatíveis com a narrativa de que a mesma foi puxada e lançada ao chão.

Ademais, nos termos do
art. 158
do Código de Processo Penal, a materialidade de infrações que deixam vestígios deve ser comprovada por exame de corpo de delito, mas, conforme prevê o
art. 167 do CPP
, essa prova pode ser suprida por outros meios, nos seguintes termos:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a PROVA TESTEMUNHAL PODERÁ SUPRIR-LHE A FALTA

No contexto de violência doméstica, a jurisprudência entende que o exame de corpo de delito poderá ser dispensado, se houverem outras provas idôneas que podem atestar a materialidade.

O exame de corpo de delito poderá ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, caso existam outras provas idôneas da materialidade do crime. AgRg no AREsp 2.078.054-DF, 23/5/2023 (DJe 30/5/2023, Info 777 STJ)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART . 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

A autoria também se encontra satisfatoriamente comprovada. A vítima, prestou depoimento judicial com consistência e coerência, confirmando que foi agredida pelo réu com empurrões e puxões, culminando em sua queda ao chão. A despeito de suas severas limitações vocais decorrentes de câncer nas cordas vocais,

com necessidade de traqueostomia, seu relato foi firme e inequívoco, narrando que o réu “a jogou no chão e apertou seu pescoço”.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento da informante
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDONÇA
, vizinha da vítima, que confirmou que a encontrou abalada e com dores no corpo logo após a agressão. Esta testemunha também acompanhou a vítima à delegacia, dada a sua dificuldade de comunicação, auxiliando no registro da ocorrência e no pedido de medidas protetivas.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida em delitos desta natureza, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos. No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os vestígios físicos apresentados.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

A tentativa da defesa de
imputar a agressão a circunstância acidental
, ou mesmo de sugerir
queda por escorregamento
,
não encontra amparo nos autos
e carece de mínima verossimilhança técnica e fática. Ademais, a alegação de que a informante teria mencionado essa hipótese revela apenas a narrativa subjetiva da vítima ao tentar descrever os fatos sob o impacto do trauma.

Quanto à alegação de violenta emoção, entendo que não restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal.
O réu sustenta que teria reagido de forma impulsiva em razão de ciúmes, decorrente da presença de sua filha na residência, contrariando acordo verbal com a companheira. No entanto,
não se verifica provocação injusta da vítima
, tampouco reação imediata que justifique o reconhecimento da atenuante.

A sentença foi suficientemente fundamentada, pautada em elementos de prova robustos, e corretamente aplicou a reprimenda com observância das diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 17/10/2025